Tribunal: TJES
Processo: 5000417-58.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-58.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIRIO SOARES
RECORRIDO: ANSELMO PINTO VICENTE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002486-94.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ALIRIO SOARES

RECORRIDO: ANSELMO PINTO VICENTE

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALIRIO SOARES em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto, que visava a condenação do recorrido em obrigação de fazer c/c indenização por danos morais por supostas ofensas do recorrido.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da parte recorrida, vejamos:

(...) Desse modo, examinando os informativos trazidos aos autos, não se verifica em nenhum momento menção ao nome ou qualquer referência ao autor, uma vez que os ataques são direcionados às pessoas de “Jairo”, “Genilson” e “Gedson”, não podendo ser imputada ao demandado, sem comprovação, a autoria da confecção de tais informativos ou a divulgação da matéria.

No mesmo sentido do pedido principal, o pedido contraposto também está fadado ao insucesso, porque recheado de alegações sem o convincente respaldo probatório, quanto à participação do autor nas palavras ofensivas direcionadas por informativos à Chapa 2, tais como “boca de lixo”, “caluniadores” e “organização criminosa”.

Na realidade, os autos refletem o litígio sindical no qual se transformou o processo eleitoral para escolha da diretoria do SINDICARNES, em disputa envolvendo as Chapas 1 e 2, com ofensas recíprocas de autorias inominadas veiculadas por publicações apócrifas, que não autorizam o reconhecimento das pretensões por danos morais.

Pelo exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
o pedido principal e o contraposto.

Cabe ao recorrente a produção de provas do direito pleiteado na medida de sua força, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Por fim, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita nesta instância.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)